Tribunal: TJPA
Processo: 0845288-43.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0845288-43.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GLAUCIO LOBO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. MESMA VAGA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INVESTIDURA. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que havia concedido a segurança para assegurar a nomeação de candidato classificado em 4º lugar (ora embargado) no Concurso Público C-180 da Fundação Carlos Gomes para o cargo de Professor de Música – Saxofone, diante do decreto que tornou sem efeito a nomeação do 3º colocado. O Superior Tribunal de Justiça determinou a reapreciação dos embargos, diante do fato superveniente, reconhecendo omissão quanto à tese de impossibilidade jurídica de dois candidatos ocuparem simultaneamente a mesma vaga. Sobreveio, ainda, o trânsito em julgado de mandado de segurança que assegurou ao candidato classificado em 3º lugar o direito à nomeação e à posse no mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a nomeação simultânea de dois candidatos para a mesma vaga em concurso público; (ii) estabelecer se o candidato classificado em 4º lugar possui direito líquido e certo à nomeação diante do trânsito em julgado que reconheceu o direito do 3º colocado à mesma vaga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador deve sanar a omissão reconhecida pelo STJ, nos termos do art. 1.022 do CPC, enfrentando expressamente a impossibilidade jurídica de dupla investidura na mesma vaga.

4.

O art. 493 do CPC determina que o julgador considere fato superveniente que influencie no mérito, inclusive aquele ocorrido após a propositura da ação.

5.

O trânsito em julgado do MS nº 0800788-48.2022.8.14.0000 assegurou ao candidato classificado em 3º lugar o direito à nomeação e à posse no cargo de Professor de Saxofone, consolidando juridicamente sua titularidade sobre a vaga.

6.

Cada cargo público corresponde a uma única investidura, sendo inviável a nomeação e posse simultânea de dois candidatos para a mesma vaga, sob pena de violação à ordem classificatória e ao edital do certame.

7.

O direito subjetivo à nomeação alcança candidato que passa a figurar dentro do número de vagas em razão de desistência válida de candidato melhor classificado, conforme entendimento do STF (ARE 956521 AgR).

8.

Não se comprova desistência válida e eficaz do 3º colocado, pois o decreto que tornou sem efeito sua nomeação foi superado por decisão judicial transitada em julgado que determinou nova convocação pessoal.

9.

Inexiste, portanto, direito líquido e certo do 4º colocado à nomeação, diante da inexistência de vaga disponível e da consolidação do direito do candidato melhor classificado.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 493; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 956.521 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.10.2016; STF, RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux; TJPA, MS nº 0800788-48.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 26.04.2022; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes d
o Tribunal Pleno, à unanimidade, em proferir NOVO JULGAMENTO, para ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DENEGAR A SEGURANÇA, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança (processo nº 0845288-43.2020.8.14.0301) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra GLAUCIO LOBO DO NASCIMENTO, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

Assim, considerando que o impetrante passou a integrar as vagas ofertas no edital, em razão de o 3º colocado não ter tomado posse, resta configurada o direito subjetivo à nomeação.

Por fim, destaco que as dificuldades ocasionadas pela pandemia não geram óbice à efetivação da pretensão, tendo em vista que a Administração já manifestou interesse no preenchimento da vaga.

Ante o exposto, restando suficientemente demonstrado o direito do impetrante à nomeação,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que a autoridade impetrada proceda com a nomeação e posse do candidato, nos termos da fundamentação, julgando prejudicado o Agravo.

O impetrante/embargado impetrou o Mandado de Segurança, alegando que foi aprovado em 4º lugar no certame, que ofertou 03 (três) vagas para o cargo. Sustenta que o candidato classificado em 3º lugar não compareceu à posse, tendo sua nomeação tornado sem efeito, razão pela qual passou a figurar dentro do número de vagas, fazendo jus à nomeação.

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Ministério Público estadual se manifestou pela concessão da segurança.

Em 02 de fevereiro de 2022, este Tribunal Pleno julgou procedente o mandado de segurança, concedendo a ordem para determinar a nomeação e posse do impetrante.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese: (i) nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o candidato classificado em 3º lugar; (ii) existência de fato novo consistente em decisão judicial favorável ao 3º colocado no MS nº 0800788-48.2022.814.0000; (iii) impossibilidade de dois candidatos ocuparem a mesma vaga.

Apresentadas contrarrazões pelo impetrante.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados por este Tribunal Pleno em 18 de novembro de 2022.

O Estado do Pará interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, alínea 'a', da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 114, 115, 489, §1º, IV e VI, 493, 927, III, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, além do art. 3º da Lei nº 8.112/1990.

Contrarrazões apresentadas pelo impetrante.

O recurso especial foi inadmitido pela Presidência do Tribunal de Justiça, ao fundamento de incidência das Súmulas 83, 182 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Contra a decisão denegatória, o Estado do Pará interpôs Agravo em Recurso Especial.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo.

Em 06 de fevereiro de 2024, o Excelentíssimo Ministro Sérgio Kukina, relator do AREsp nº 2.494.485/PA, proferiu decisão monocrática dando provimento ao agravo e ao próprio recurso especial, determinando a devolução dos autos a este Tribunal de origem para análise da questão considerada omitida.

Reconheceu o Superior Tribunal de Justiça que este Tribunal deixou de se manifestar sobre a impossibilidade jurídica de dois candidatos (3º e 4º colocados) ocuparem a mesma vaga de concurso público, configurando omissão no julgamento dos embargos de declaração, em violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A certidão de trânsito em julgado da decisão do STJ foi lavrada em 05 de março de 2024, com a baixa dos autos a este Tribunal em 06 de março de 2024.

Os autos retornaram a este Tribunal em 13 de março de 2024.

É o relatório do essencial.

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência de omissão no julgamento anterior acerca da impossibilidade jurídica de dois candidatos ocuparem simultaneamente a mesma vaga em concurso público, em violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Impõe-se, portanto, o conhecimento dos embargos, com a análise da questão expressamente apontada como omitida pela instância superior, a fim de conferir integral cumprimento à decisão do STJ.

Antes de adentrar no exame da omissão apontada pelo STJ, cumpre contextualizar, a ordem cronológica dos eventos processuais, para a correta compreensão do presente julgamento.

O mandado de segurança impetrado por GLAUCIO LOBO DO NASCIMENTO foi julgado procedente por este Tribunal Pleno em 02 de fevereiro de 2022. Naquela data, o candidato classificado em 3º lugar havia sido nomeado, não compareceu à posse e teve sua nomeação tornada sem efeito, o que gerava, em tese, a disponibilidade da vaga para o candidato imediatamente subsequente na ordem de classificação.

Após, no dia 21/06/2022, operou-se o trânsito em julgado nos autos do MS nº 0800788-48.2022.814.0000, julgado sob a relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro que assegurou ao candidato classificado em 3º lugar o direito à nomeação e à posse no cargo de Professor de Saxofone da Fundação Carlos Gomes, referente ao mesmo Concurso Público C-180.

A decisão favorável ao 3º colocado, proferida em ação proposta posteriormente, consolidou juridicamente o seu direito à mesma vaga que foi objeto do presente mandado de segurança. Tal situação constitui circunstância superveniente de natureza jurídica que modifica substancialmente o quadro fático-jurídico da presente demanda, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Diante desse novo cenário, impõe-se enfrentar a questão expressamente reconhecida como omitida pelo Superior Tribunal de Justiça: a impossibilidade jurídica de dois candidatos — o 3º e o 4º colocados — serem simultaneamente titulares do direito à nomeação para a mesma vaga.

Com efeito, é princípio basilar do direito administrativo que cada cargo público corresponde a uma única investidura, não sendo possível que dois candidatos sejam nomeados e tomem posse em um mesmo cargo público que corresponde a uma única vaga, sob pena de violação à ordem classificatória e ao edital.

A criação de cargos públicos depende de prévia previsão em lei. Decisão judicial não pode criar cargo público que não existe.

Logo, somente um dos candidatos pode ser efetivamente nomeado e empossado.

DA ANÁLISE DO DIREITO DO IMPETRANTE

Reconhecida a impossibilidade material de dois candidatos ocuparem a mesma vaga, cumpre analisar o alegado direito à nomeação do ora embargado/impetrante.

O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo
. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (grifos nossos).

O embargado/impetrante foi classificado na 4ª colocação para o cargo Professor de Saxofone (Num. 3553528 - Pág. 3) e o concurso público C-180, da Fundação Carlos Gomes, ofertou 03 vagas para o mencionado cargo, conforme Edital nº 01/SEAD de 2018, (Num. 3553527 - Pág. 25).

Embora o embargado/impetrante tenha juntado o decreto que tornou sem efeito a nomeação do 3º colocado John Austin Collienge, no MS nº 0800788-48.2022.814.0000, o candidato melhor classificado pleiteou sua nova convocação, suscitando que não teria sido notificado pessoalmente da convocação, o que foi acolhido pelo Tribunal Pleno em decisão transitada em julgado com a seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA. MÉRITO. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. COMPROVADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(...)
Em 04/05/2020 foi publicada no Diário Oficial do Estado a lei estadual nº 9.044 de 29 de Abril de 2020, promovendo uma reorganização institucional na Fundação Carlos Gomes e criando novos cargos de nível superior durante o prazo de validade do concurso anterior.

No dia 24/09/2021, após estranhar a demora para tomar posse no cargo em que fora aprovado, o Impetrante questionou ao Departamento de Recursos Humanos da Fundação Carlos Gomes a razão de ainda não ter sido convocado em razão de sua aprovação no concurso que ocorreu em 2018 –PAE Nº 2021/1065786.

Para surpresa do Impetrante, a Fundação Carlos Gomes informou que ele fora nomeado no dia 07/07/2020 para o cargo, publicado no DOE de 08/07/2020, conforme consta na resposta sob Ofício nº 163/2021 –GAB/GCF, 11/10/2021. E, em razão da ausência do candidato, a nomeação foi tornada sem efeito através do Decreto publicado no DOE de 22/04/2021
.

(...)
Ante o exposto, voto pela concessão da segurança
,
para que o impetrante seja pessoalmente convocado para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público de Professor de Música–Saxofone, na Fundação Carlos Gomes (FCG), caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios.

ACÓRDÃO
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJPA. MS 0800788-48.2022.8.14.0000. Tribunal Pleno. Rel. Des Mairton Marques Carneiro. Julgamento ocorrido em 26/04/2022).

Portanto, diante da decisão reconhecendo a necessidade de nova convocação do 3º colocado e, por consequência, prejudicando o decreto que tornou sem efeito a sua primeira convocação, não subsiste o substrato fático que embasava a pretensão do ora embargado/impetrante (4º colocado), pois a vaga do 3º colocado já não está disponível.

Portanto, considerando que não ficou demonstrada a efetiva e válida desistência do 3º colocado e a impossibilidade de determinação de nomeação de dois candidatos para uma mesma vaga, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito do 3º colocado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para denegar a segurança ao embargado/impetrante, diante da ausência de direito líquido e certo a nomeação.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, sanando a omissão apontada, para REFORMAR o acórdão embargado e, por conseguinte, DENEGAR a segurança pleiteada por Glaucio Lobo do Nascimento.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Suspensa a exigibilidade do pagamento de custas, em razão do deferimento da gratuidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026